Tribunal: TJES
Processo: 5005138-27.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005138-27.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLANE FERREIRA GAUDENCIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso
CONHECIDO
, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Destaco que o presente recurso não havia sido apreciado simultaneamente ao recurso manejado pela parte autora, o que agora se faz!

Após compulsar detidamente os autos, externo meu convencimento na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da sentença de Id nº 1500278, ao argumento de que, “conforme regulamento, a Administradora só aceita aquisição de motocicletas com até 5 anos de fabricação e a partir de 300 cilindradas”, e, mesmo tendo sido flexibilizado internamente a regra para que fosse admitida a aquisição de motocicletas a partir de 291 cilindradas, recorrida optou por adquirir a motocicleta HONDA CG de 160 cilindradas, em contrariedade ao regulamento. Afirma, ainda, que estas “condições estão previstas no Regulamento do Produto e nas orientações, onde ambos ficam disponíveis no site do Banco e podem ser objeto de consulta por qualquer cliente, não sendo necessário nem mesmo senha de acesso para obter a consulta”.

2. Pois bem! Malgradas as razões da instituição financeira, e à luz do acórdão de Id nº 3544103 (que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora recorrida), consigno que a sentença de piso não merece reforma, uma vez que o vício de informação na relação consumerista restou satisfatoriamente demonstrado, devendo a cláusula restritiva ser afastada na hipótese, como bem explicitado no seguinte trecho do ato judicial atacado:

“[...].

Sob essa perspectiva, é importante assinalar que o prestador de serviço tem o dever de assegurar ao consumidor informações claras e precisas a respeito de suas ofertas, integrando o contrato que vier a ser celebrado, conforme determinado pelos arts. 30 e 31 do CDC, in verbis:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

(...)

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O art. 6º, inc. III do CDC prevê, ainda, ser um direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

In casu, a ré não logrou comprovar a prestação, para a autora, das informações inerentes ao negócio, em especial dos requisitos do bem a ser adquirido, ônus que recai sobre ela em razão do disposto no inc. VIII, do mencionado art. 6º do CDC.

Nesse tocante, se limitou a alegar que as informações constam em seu site. Todavia, tenho que não cabe ao consumidor diligenciar pelo site da administradora de consórcio para saber das particularidades de cada contratação, devendo a empresa informar tais condições no momento da compra, o que não foi feito in casu.

E mais, é necessário observar que as cláusulas limitadoras de direitos devem ser destacadas e jamais podem ser indicadas de forma genérica, porquanto isso viola o disposto no art. 54, §4º, do CDC, in verbis:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Dessarte, por não ter a ré logrado comprovar que repassou a informação limitadora da utilização da carta de crédito, notadamente da quantidade mínima de cilindradas da motocicleta a ser adquirida, merece guarida a pretensão para aquisição da motocicleta escolhida pela autora, sobretudo porque os demais requisitos para utilização da mencionada carta parece-me terem sido satisfeitos, já que a ré não alegou nada contrário a isso.

[...]”.

3. Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para
manter incólume a sentença
recorrida, inclusive
,
por seus próprios fundamentos
.

4. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte adversa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)